Tribunal: TJMT
Processo: 1072033-19.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072033-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSEMAR DE CARVALHO SILVA - CPF: 567.624.021-00 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), ARINILZA DE ASSUNCAO VENTURA - CPF: 352.412.251-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1072033-19.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: ARINILZA DE ASSUNCAO VENTURA e ROSEMAR DE CARVALHO SILVA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL -
INCENTIVO
FINANCEIRO
ADICIONAL -
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

2.

Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

3.

Portanto, para que os reclamantes possam receber tal vantagem, é necessária a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não se verifica nos autos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, visando à procedência dos pedidos.

O requerido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(
...)
A parte autora alega ser Agente Comunitária de Saúde.

Alega ainda que com a publicação da Lei 12.994/2014 e do Decreto 8.474/2015, que regulamentaram a Lei n.11.350/06, a classe de Agentes Comunitários de Saúde, passou a fazer jus ao incentivo adicional financeiro complementar. Este incentivo seria custeado pela União e depositado na conta do órgão público todo o mês de janeiro. Assim, afirma que o Município nunca fez o pagamento do valor.

O incentivo financeiro adicional ora vindicado, foi criado pela Portaria n. 1.350, de 24 de julho de 2002:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Art. 2º Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria. (grifei)

Posteriormente, as Emendas Constitucionais nº.51 e nº. 63 (modificou o §5º do artigo 198) constitucionalizaram a carreira.

Dessa feita, a fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal:

Art. 37. X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Nesse contexto, a concessão de vantagem pecuniária aos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local.”

Pois bem. O incentivo financeiro adicional, ora vindicado, foi criado pela Portaria n° 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que Institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências,
verbis
:

“
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando a função desempenhada pelos agentes comunitários de saúde na consolidação de uma atenção básica resolutiva em todo o País e a necessidade de melhorar as condições existentes para o desempenho dessa função nos municípios, resolve:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

(...)

Art. 2º
Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria
. (Destaquei)

Posteriormente, a Portaria nº 674/GM, de 03/06/2003, revogou a Portaria acima citada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o
incentivo de custeio
e o
incentivo adicional
,
verbis:

“
O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais, Considerando a Portaria nº 396/GM, de 04 de abril de 2003, que reajusta o valor do incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e Considerando a necessidade de revisar as normas estabelecidas pela Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, resolve:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I - Incentivo de custeio;

II -
Incentivo adicional
.”

(Destaquei).

(...)

Art. 3º Definir que o
incentivo adicional
representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

§ 1º
O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde/ano
. (Destaquei)

Verifica-se, então, que se trata de 02 (dois) incentivos financeiros distintos:
o de custeio
, destinado aos Municípios para implantação e manutenção dos programas, repassados mensalmente;
e o adicional
, destinado expressamente aos agentes comunitários e repassados em parcela única anual, que deveria ser pago diretamente ao agente, consoante o art. 3°.

Posteriormente, editou-se a Portaria n° 648/GM de 28/03/2006, revogando a Portaria n° 674/GM de 03/06/2003, porém, não houve a revogação do incentivo financeiro adicional em debate.

Diante disso, não há dúvida de que os Agentes Comunitários de Saúde têm direito ao recebimento do incentivo financeiro adicional, consoante previsão legal prevista nas Portarias citadas.

Por outro lado, a fixação de remuneração dos empregados públicos, depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal: “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Portanto, para que os recorrentes e os demais agentes comunitários de saúde do município de Cuiabá possam receber tal vantagem, é necessário à criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
- PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL
-
REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS
-
DIFERENÇA SALARIAL
-
INDEVIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

A Portaria nº 1.350/2002 que institui o
Incentivo Financeiro Adicional
vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias. Desta forma,
a destinação da parcela de
incentivo financeiro adicional
diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal
.”
(TJMT - N.U 0001349-34.2014.8.11.0012, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017). (destaquei).

“
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
.
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL
. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Nos termos dos artigos 37, X, 61, § 1º, II, a, e 169, § 1º, I e II, da Constituição da República,
a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local
, além de prévia dotação orçamentária. Num tal contexto,
não há falar em destinação da parcela "incentivo financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde apenas com fundamento em portaria emanada do Ministério da Saúde
. Precedentes deste Tribunal Superior. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
(TST-AIRR-3109-09.2012.5.12.0045, Relator Ministro Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, DEJT 06.3.2015) (destaquei).

No mesmo sentido, a Turma Recursal/MT, já decidiu, vejamos:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
-
PLEITO DE RECEBIMENTO DE
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL
-
PEDIDO EMBASADO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
- IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.
Não prospera o pleito de recebimento de parcela do
incentivo financeiro adicional
estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal
. Considerando que somente em 01.01.2018 passou a ter vigência a Lei Complementar Municipal nº 020/2017, forçoso reconhecer que somente a partir de tal data é cabível a verba pleiteada, mediante o competente pedido administrativo e preenchimento dos requisitos previstos em lei. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”
(N.U 1000070-08.2018.8.11.0092, TURMA RECURSAL, rel. LÚCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -

PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS
– DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Autora em face do Município de Acorizal. Em síntese, a parte autora alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do Incentivo Financeiro Complementar repassado aos municípios pela União, com base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, a partir do ano de 2013.

2.

A Portaria nº 1.350 de 24 de julho de 2002, do Ministério de Saúde que instituiu o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, dispõe o seguinte: “Art. 1º Instituir o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE. § 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, no último trimestre de cada ano. § 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano. § 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS. Art 2º Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria.”

3.

Da análise da Portaria supramencionada, depreende-se que o seu intuito é fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família. Sendo que a cada ano é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

4.

Desta forma, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, tampouco vincula o repasse desses valores diretamente aos servidores.

5.

Outrossim, mesmo que houvesse previsão na Portaria o repasse das verbas a Recorrente, encontraria óbice, pois de acordo com os artigos 37, inciso X; 61, §1º, inciso II e 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição Federal, a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

6.

A destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal.

7.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1000855-49.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

Desta feita, entendo que não é possível exigir o pagamento de incentivo financeiro adicional com base em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, sendo necessária a edição de Lei Municipal de Iniciativa do Chefe do Executivo, já que não consta nos autos nenhuma lei editada nesse sentido.

Portanto, entendo que não há como condenar o município recorrido a uma obrigação financeira não prevista em lei, e determinar que efetue o pagamento as partes recorrentes, conforme pleiteado.

Logo, não fazen
jus
os recorrentes ao recebimento dos valores a título de incentivo financeiro adicional, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, ficando suspensa exigibilidade conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023